Tribunal: TJMT
Processo: 1017671-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017671-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA DE PROENCA LEITE - CPF: 537.641.531-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO – LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – IMPLANTE DE VÁLVA AÓRTICA - RISCO DE AGRAVAR O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei)

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, tirado em face de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer c/c
danos morais, manejada pela agravada.

Aduz, em síntese, que é legal a negativa do tratamento quando este não consta do rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Acrescenta, que cumpre adequadamente as cláusulas estabelecidas no contrato firmado entre as partes, não restando caracterizado qualquer descumprimento da legislação vigente ou das cláusulas contratuais.

Por derradeiro, afirma que não pode suportar o ônus de prestar serviços além daqueles ofertados no contrato, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não seguimento do recurso por inobservância da Resolução 04/2016/TP e do art. 1017, do CPC, e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

No que diz respeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, em razão da agravante não ter observado os critérios de organização dos documentos digitalizados quando da interposição do recurso, previstos na Resolução 04/2016/TP, não merece prosperar, pois eventual irregularidade na organização da documentação anexada aos autos não trouxe qualquer embaraço na análise do mérito recursal, até porque através do sistema do processo judicial eletrônico o acesso é irrestrito aos autos de primeiro grau, trazendo total clareza da lide posta em discussão e propiciando o julgamento sem qualquer mácula.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência em 01.11.2019, para o fim de determinar a ré, ora agravante, autorizar o implante percutânea de valva aórtica para correção percutânea de estenose aórtica, conforme prescrição do médico responsável, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, decisão contra a qual se insurge a agravante.

Objetiva a reforma da decisão, ao argumento de que a negativa de autorização do procedimento se reveste de legalidade, uma vez que
não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Pois bem.

Em que pese a argumentação da agravante, em detida análise dos autos, atrelada à jurisprudência recente deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, verifica-se que razão não lhe assiste.

Isso porque, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além da autonomia do médico responsável pelo procedimento, o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. MAMOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
[...]”
(AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019)

(destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. CONDUTA ABUSIVA. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde ao procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.
[...]”
(AgInt no AREsp 1450942/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

(destaquei)

Como se vê, não pode prevalecer a recusa da agravante, sob a alegação de que o tratamento prescrito não consta do rol de diretrizes da ANS, porquanto compete ao médico indicar o tratamento mais adequado e eficiente ao seu paciente.

Com efeito, assegurar a cobertura da moléstia devidamente prevista em contrato, e, em contrapartida, excluir o tratamento adequado nos moldes prescritos pelo médico, equivale, em última análise, a se eximir da obrigação que lhe é devida contratualmente, afetando em excesso o equilíbrio contratual e colocando o consumidor em manifesta desvantagem.

Na hipótese, denota-se que restou demonstrado nos autos a necessidade da agravada em obter o implante da valva aórtica, por ser portadora de estenose aórtica grave, com risco de morte, consoante laudo médico expedido por médico especialista em cardiologia intervencionista acostado no Id. 25426131 dos autos originários.

Outrossim, na fase em que se encontram os autos, qual seja, de análise perfunctória, a pretendida exclusão do custeio do tratamento somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia e o resultado proposto, o que,
prima facie
, não restou evidente nos autos.

Desse modo, resta exaustivamente demonstrado que não há necessidade de reparos na decisão recorrida que determinou à agravante o fornecimento do tratamento prescrito, ao passo que a sua negativa causa prejuízo ao reestabelecimento da saúde da paciente.

A propósito, sobre o mesmo tratamento médico este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CIRURGIA CARDÍACA - VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÁNEA

– TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços

médicos.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência. Diante dos documentos trazidos aos autos, entende-se que era dever da ré ter autorizado a cobertura da cirurgia pretendida.
3. Demonstrada nos autos a situação de necessidade de realização de procedimentos médicos de urgência diante do quadro de saúde e da idade avançada do paciente acometido de estenose valvar crítica revela-se correta a decisão que deferiu a tutela de urgência em seu favor para determinar à ré/agravante realize a cobertura do tratamento necessário e indicado à patologia do agravado.
(N.U 0098651-31.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016)

Ademais, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, de modo que o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas do contrato de prestação de serviços que restringem o acesso ao tratamento médico-hospitalar mais indicado à parte aderente, em especial quando o direito à vida é o objeto principal discutido no feito.

Com efeito, a negativa causará afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde conforme preconiza a Constituição Federal,
in verbis:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em outras palavras, na dúvida, diante do valor dos bens em contraposição, mesmo que de forma provisória, é indiscutível que o direito à sobrevivência da agravada, dignamente, deve ser primeiramente tutelado em relação à inatingibilidade patrimonial da agravante.

Por fim, friso que a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020